Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740498-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANE RODRIGUES BRITO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão (Proc. 0702420-56.2023.8.07.0002 – id 170073434) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em demanda de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, devido a não apresentação de documentos probatórios da alegada hipossuficiência. Alega que juntou documentação que comprova sua impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo, sem prejuízo a sua subsistência e da família. Sustenta que o fato de ter celebrado contrato de financiamento de veículo e contratado advogado particular não induz à conclusão de existência de condições para arcar com as despesas processuais, acrescentando que sua situação financeira mudou desde a aquisição do bem. Suscita o direito constitucional de acesso à justiça e o princípio da dignidade humana. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI, ou a antecipação da tutela para concessão do benefício. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Intimada para comprovar a necessidade do benefício ou recolher as custas iniciais (id 160237738 – autos principais), a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (id 163605851 – autos principais). Descumprida a ordem, adveio sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem julgamento (id 163647467). Após intimação ao pagamento das custas finais (id 167375162), a agravante reitera o pedido de gratuidade, sem, contudo, juntar qualquer documento probatório da hipossuficiência, valendo ressaltar que, no processo, foi acostado apenas a declaração de hipossuficiência. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a agravante não possua condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.686.400, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 25/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator